Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718080-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Marlúcia Maria Macedo de Carvalho Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 26674803), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator